Tribunal: STJ
Processo: 1003836-56.2018.8.26.0220
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709398 - SP (2024
/0277582-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: C R F F
ADVOGADO
: GABRIEL HENRIQUE RAMOS ROSA - SP409764
EMBARGADO
: M A A S F
ADVOGADA
: ÁDELIA CURY ANDRAUS - SP116602
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado que de forma clara e fundamentada examinou e decidiu todas as questões atinentes à lide.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/08/2025
12/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49482855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 11:16:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b694beb2-4144-46bb-80cd-d46508e44306

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709398 - SP (2024
/0277582-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: C R F F
ADVOGADO
: GABRIEL HENRIQUE RAMOS ROSA - SP409764
EMBARGADO
: M A A S F
ADVOGADA
: ÁDELIA CURY ANDRAUS - SP116602
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
IMPUGNÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado que de forma clara e
fundamentada examinou e decidiu todas as questões atinentes à lide.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por C. R. F. F. (C.) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado

CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COM RECONHECIMENTO DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
PRECEITOS LEGAIS ARROLADOS. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF E 211 DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49082340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:19
Código de Controle do Documento: da6e0f45-831e-4ee9-bf3c-2989272fd379

1. É inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi
apreciada pelo Tribunal de origem pela ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF e
211 do STJ.
2. Nos termos da Súmula n. 7 desta Corte, não é possível, na via do
recurso especial, o reexame de matéria fática.
3. Agravo interno não provido. (e-STJ, fl. 2.392).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão é
contraditório, pois
os documentos colacionados comprovam a capacidade
(1)
financeira da recorrida; e
foram demonstrados o prequestionamento dos preceitos
(2)
legais arrolados e a necessidade de uma reavaliação da condição financeira da
recorrida.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 2.406-2.408).
É o relatório.

VOTO

Os embargos vão rejeitados em virtude da ausência dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC.
Nos moldes da norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou erro material.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Por fim, o erro material, sanável a qualquer tempo, é aquele aferível de
plano, sem maiores indagações, e se relaciona com a inexatidão material, não se
enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pelo
acórdão embargado.
No caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas deficiências no
aresto embargado.
Documento eletrônico VDA49082340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:19
Código de Controle do Documento: da6e0f45-831e-4ee9-bf3c-2989272fd379

O embargante reproduz basicamente os mesmíssimos fundamentos
apresentados em seu agravo interno e que foram exaustivamente analisados pelo
acórdão ora embargado.
No entanto, o acórdão embargado, ao apreciar o agravo
interno do recorrente, examinou todas as questões suscitadas de forma exauriente,
ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.
Em sua petição de agravo interno, o embargante sustentou que
ficou
(1)
comprovada a condição financeira da agravada em arcar com as custas processuais, e
evidenciada a impossibilidade de se conceder a gratuidade da justiça em seu favor; (2)
a matéria tratada no recurso especial não esbarra na Súmula n. 7 do STJ; e (3)
foi demonstrada a ofensa aos preceitos legais arrolados e o seu prequestionamento.
A Terceira Turma desta Corte de Justiça, ao decidir as questões alegadas,
negou provimento ao agravo interno, nos termos a seguir alinhados:

Conforme consignado na decisão agravada, não ocorreu o
prequestionamento dos preceitos legais insertos nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 1.060/1950 e 99, § 2o, do CPC, sendo correta a aplicação das
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
Tampouco, convence a irresignação relativa à aplicação da Súmula
n. 7 do STJ, pois como assinalado na decisão ora agravada, ainda que
se pudesse ultrapassar a ausência de prequestionamento dos artigos
arrolados, observa-se que a Corte estadual repeliu a impugnação do
agravante e entendeu cabível a concessão da justiça gratuita à
recorrida nos seguintes termos:

É certo que a declaração de pobreza firmada pela
agravante goza de presunção relativa de veracidade.
O julgador pode indeferir o benefício quando haja
elementos concretos nos autos que desmintam a
afirmação, apesar da presunção, por causa de sua
relatividade. Em outras palavras, o indeferimento é cabível
diante de elementos concretos nos autos que desmintam
a pobreza. Não se trata de considerar somente mera
desconfiança do julgador, nem a contratação de advogado
particular.
Uma vez impugnada a concessão do benefício, é dever
do impugnante comprovar a possibilidade da parte
contrária de arcar com os custos processuais, o que não
ocorreu. Embora a autora seja proprietária de cota parte
de imóveis, é fato incontroverso que ela não exerce
atividade remunerada. Diante da ausência de prova no
sentido de que possa suportar as custas processuais sem
prejuízo de seu sustento, é o caso de manter a decisão
(e-STJ, fl. 2.098 - sem
que concedeu a gratuidade.
destaques no original)

Documento eletrônico VDA49082340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:19
Código de Controle do Documento: da6e0f45-831e-4ee9-bf3c-2989272fd379

Nesse passo, rever as conclusões do acórdão à luz da
fundamentação deduzida no recurso especial demandaria o reexame
de matéria fática, o que, na via do recurso especial, é obstado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Dessarte, não sendo a linha argumentativa apresentada pelos
agravantes capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno (e-STJ,
fls. 2394/2395)

O que se denota, na verdade, é o inconformismo desarrazoado do
embargante com o desfecho da lide de forma contrária a seus interesses, utilizando-se
de todos os recursos cabíveis e protelando, de forma inadmissível, a entrega da
prestação jurisdicional ao repetir, de forma obstinada, a mesma linha argumentativa
sem acrescentar nada capaz de demonstrar os vícios apontados.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente. A mera veiculação de inconformismo
não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confira-se o precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE NEGATIVA DE
PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE APLICOU A SÚMULA 182/STJ. OMISSÃO NO JULGAMENTO.
AUSÊNCIA. PLEITO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à
decisão judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão
somente nos casos previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, ausentes na espécie. Pretensão de efeitos infringentes
imprópria, pois não demonstrado equívoco no julgamento que manteve
decisão monocrática, na qual foram aplicados o art. 932, III, do CPC
/2015 e a Súmula 182/STJ.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n.
1.838.929/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
13/12/2021
15/12/2021

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA49082340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:19
Código de Controle do Documento: da6e0f45-831e-4ee9-bf3c-2989272fd379

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É como voto.
Advirto à parte que a reiteração de novos embargos de declaração ensejará
a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49082340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:19
Código de Controle do Documento: da6e0f45-831e-4ee9-bf3c-2989272fd379

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.709.398 / SP
Número Registro: 2024/0277582-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032998920208260220
10038365620188260220
11463220228260220
1146322022826022000041017520188260220 41017520188260220
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A A S F
ADVOGADA
: ÁDELIA CURY ANDRAUS - SP116602
AGRAVANTE : C R F F
ADVOGADO : GABRIEL HENRIQUE RAMOS ROSA - SP409764
AGRAVADO
: M A A S F
ADVOGADA
: ÁDELIA CURY ANDRAUS - SP116602
AGRAVADO
: C R F F
ADVOGADO : GABRIEL HENRIQUE RAMOS ROSA - SP409764
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C R F F
ADVOGADO
: GABRIEL HENRIQUE RAMOS ROSA - SP409764
Documento eletrônico VDA49464104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:50
Código de Controle do Documento: 1a9e0277-f46a-4c91-9cd3-2a8ad9e55207

EMBARGADO : M A A S F
ADVOGADA
: ÁDELIA CURY ANDRAUS - SP116602
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:50
Código de Controle do Documento: 1a9e0277-f46a-4c91-9cd3-2a8ad9e55207